Tribunal: TJMT
Processo: 1034332-16.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034332-16.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 938.198.031-49 (RECORRENTE), AMELIA ANGELINA SILVA PEREIRA - CPF: 024.951.231-98 (ADVOGADO), MARINA PEIXOTO GOMES - CPF: 022.828.481-36 (ADVOGADO), NATALIA EULALIA DOS SANTOS - CPF: 948.937.993-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA EXTEMPORÂNEA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência da parte reclamante à audiência de conciliação virtual, cuja justificativa (viagem a trabalho) foi apresentada apenas cinco dias após a realização do ato processual, não obstante a presença de sua advogada na audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação de justificativa de ausência posterior à audiência elide a sanção de extinção do processo prevista no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95; e (
ii
) saber se o erro material na indicação da data do protocolo da justificativa na decisão de embargos gera nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema dos Juizados Especiais exige a presença pessoal das partes, visando a autocomposição. A justificativa apresentada cinco dias após o ato não afasta a contumácia, pois a impossibilidade de comparecimento deve ser comunicada previamente, por dever de cooperação processual, mormente quando a patrona da parte estava presente e detinha meios técnicos para informar o juízo.

4. A decretação de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
). O erro material na menção da data de protocolo da justificativa na decisão dos embargos de declaração não contamina a fundamentação, uma vez que o fato objetivo determinante para a extinção foi a extemporaneidade da manifestação, ocorrida após a audiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência da parte reclamante à audiência de conciliação, sem justificativa prévia ou apresentada tempestivamente, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. 2. A justificativa apresentada dias após a realização da audiência é ineficaz para afastar a contumácia quando a parte dispunha de meios para comunicar a impossibilidade anteriormente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 51, I; CPC,
arts
. 277 e 283.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Única, N.U 1034691-05.2021.8.11.0002, Rel.
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior, j. 02.05.2023; TJMT, Terceira Turma Recursal, N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1034332-16.2025.8.11.0002

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: RICARDO DOS SANTOS ANDRADE

Recorrido:
NATALIA EULALIA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RICARDO DOS SANTOS ANDRADE ajuizou reclamação em face de NATALIA EULALIA DOS SANTOS. Noticiou que: a) em 2019, vendeu à
parte
reclamada o veículo GM Corsa Sedan, placa HPL9201; b) a compradora não realizou a transferência de propriedade junto ao órgão de trânsito; c) débitos de impostos e multas continuam a ser lançados em seu nome, causando-lhe constrangimentos; d) por ser caminhoneiro profissional, o acúmulo de pontos em sua CNH o coloca em risco iminente de perder a habilitação e seu emprego. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para determinar que a
parte
reclamada efetuasse a transferência do veículo, dos débitos e dos pontos da CNH para seu nome; b) a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular, após deferir parcialmente a tutela de urgência apenas para determinar a restrição de transferência do veículo, concluiu que: a) a parte reclamante, embora devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação; b) a ausência injustificada acarreta a extinção do processo, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. Ao final, proferiu
sentença
que
julgou extinto
o processo sem resolução do mérito.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, os quais foram conhecidos para sanar a omissão quanto à análise da justificativa de ausência, porém, no mérito, foram rejeitados, mantendo-se a extinção do feito sob o fundamento de que a justificativa foi apresentada após a audiência e que o ato era virtual.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, pois sua ausência na audiência foi justificada por motivo de força maior, relacionado à sua profissão de caminhoneiro em viagem, o que dificultou a conexão para o ato virtual; b) a extinção do feito representa excesso de formalismo, contrário aos princípios dos Juizados Especiais, e ignora o interesse d
a parte reclamante
no prosseguimento da ação, demonstrado pela presença de sua advogada no ato; c) houve negativa de prestação jurisdicional, pois o juízo, embora tenha reconhecido a omissão, não analisou devidamente o mérito da justificativa. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença de extinção; b) determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
353001375), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ausência da parte reclamante à audiência.

No Juizado Especial, para o caso de ausência da parte reclamante a qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo:

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.”

O sistema dos Juizados Especiais é norteado pelos princípios da celeridade, economia processual e oralidade. A obrigatoriedade do comparecimento pessoal das partes é requisito essencial para o desenvolvimento válido do processo neste rito sumaríssimo, visando, precipuamente, a autocomposição.

No caso em apreço, a parte recorrente não compareceu à audiência de conciliação virtual designada para 2/10/2025, apresentando justificativa apenas em 7/10/2025 (ID 353001368/PJe2), ou seja, cinco dias após a realização do ato. Alega, para tanto, que estava em viagem a trabalho (caminhoneiro).

Entretanto, a justificativa apresentada a posteriori não tem o condão de afastar a contumácia. A patrona da parte
reclamante
compareceu ao ato virtual (ID 353001366/PJe2) e, inegavelmente, detinha meios técnicos e processuais para informar a impossibilidade de comparecimento de seu constituinte
antes
do horário agendado para a audiência. A comunicação prévia é dever de cooperação processual e demonstra respeito à atividade jurisdicional.

Não se trata de excesso de formalismo, mas de observância estrita às regras que disciplinam este microssistema. Permitir que a parte justifique sua ausência dias depois, sob a alegação de compromisso profissional previsível, tumultuaria a pauta de audiências e violaria o princípio da celeridade. Se a parte
reclamante
optou pelo rito do Juizado Especial, deve submeter-se às suas exigências, dentre as quais a presença pontual às audiências.

A apresentação de justificativa de forma intempestiva, apenas dias após o ato, quando deveria ter comunicado antes da realização da audiência, confirma o acerto da sentença que extinguiu o feito.

Em situações similares a Turma Recursal já se manifestou:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. CUSTAS RELATIVAS À CONTUMÁCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ausência da parte reclamante à audiência. A ausência injustificada, ou com justificativa não convincente, da parte reclamante a qualquer das audiências, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito (artigo 51, inciso I da Lei nº 9.099/95, Enunciado 20 do FONAJE, N.U 1034691-05.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, publicado no DJE 05/05/2023 e N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 22/03/2024).No presente caso, a parte reclamante apresentou justificativa de forma intempestiva, apenas em sede recursal, quando deveria ter comunicado antes da prolação da sentença (N.U 1002886-58.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 08/03/2024; N.U 1002204-84.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024). (...) (N.U 1012225-06.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, publicado no DJE 23/05/2025)”

Segundo as regras processuais de nulidade, previstas no CPC, será declarada a nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1ª parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2ª parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

A parte recorrente alega nulidade da decisão que apreciou os embargos de declaração por erro na indicação da data do protocolo da justificativa. De fato, o juízo
a quo
mencionou a data "
0
7/02/2025" (ID 353001372/PJe2), quando o correto seria 7/10/2025 (ID 353001368/PJe2).

Contudo, trata-se de evidente erro material que não contamina a fundamentação jurídica do
decisum
. A decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

No caso, o prejuízo inexiste, pois, independentemente da data citada erroneamente, o fato objetivo e incontroverso é que a justificativa foi protocolada dias
após
a audiência. O fundamento para a rejeição da justificativa — sua extemporaneidade — mantém-se hígido, pois a manifestação ocorreu em momento posterior ao ato processual, o que era o ponto crucial da análise.

Portanto, rejeito a alegação de nulidade.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 353001375/PJe2),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026